Tribunal: TJMT
Processo: 1001816-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001816-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDRE PHILIPE REZENDE - CPF: 857.649.301-20 (AGRAVANTE), DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE - CPF: 897.276.221-00 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AIGLA - DISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.260.493/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATINENTES A SEGURO DE VIDA – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE SE TRATAR A VERBA BLOQUEADA DERIVADA DE SEGURO DE VIDA FIRMADO PELO GENITOR – BLOQUEIO INDEVIDO – IMPENHORABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV, DO CPC- AGRAVO PROVIDO.

Ainda que a execução, em casos envolvendo recuperação judicial, possa prosseguir, não é viável, à luz do artigo 833, IV do CPC, que seja perseguida verba oriunda de seguro de vida firmado pelo genitor dos Agravados/Executados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Execução
de Título Extrajudicial no 1036918-16.2019.8.11.0041, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. 004.618.289, e figura como Agravado:
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, foi
indeferido

pedido de liberação de valores por meio de alvará.

Após demonstrar a tempestividade e o cabimento, defendem a reforma da decisão, alegando que “(...) Trata-se de execução judicial ajuizada em face da devedora principal AIGLADISTRIBUIDORA DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES EIRELI ME e dos avalistas ora agravantes, em decorrência de uma cédula de credito assinada em 30.04.2018 e que foi registrada com o n. 004.618.289, no valor de R$ 211.117,81 (duzentos e onze mil, cento e dezessete reais e oitenta e um centavos), com vencimento final para 18.09.2025”; que “(...) O pagamento se daria em 88 prestações mensais e sucessivas, no valor nominal de R$ 5.888,49, acrescidas de encargos básicos e adicionais, vencendo a primeira prestação em 18/06/2018 e a última prestação em 18/09/2025 – porém a devedora principal restou inadimplente sendo ajuizada a referida ação executiva”; que “(...) No decorrer do referido processo, os agravantes peticionaram informando da existência do processo de recuperação judicial (DOC. 05) da devedora principal, cuja tramitação se dá com o n. 1028920-60.2020.8.11.0041 perante a 1a Vara Civel Especializada em Recuperações Judiciais e Falências da Comarca de Cuiabá”; que “(...) O pedido de recuperação judicial, foi fito em 25.06.2020 por diversos motivos e entendo que a empresa era viável, a salvação se deu através deste valoroso instituto jurídico que dentre seus objetivos mais nobres, insculpidos no art. 47, é justamente preservar empresas viáveis e que por algum motivo estão enfrentando turbulência econômica”. (ID. Num. 117326981 - Pág. 4

e 5)

Argumentam que “(...) Em 10/07/2020 foi deferido o processamento”; que “(...) Apresentou-se a lista de credores onde consta que o crédito devido ao banco agravado foi arrolado”; que “(...). O requerimento de extinção foi indeferido”; que “(...) Fomos intimados a indicar bens e novamente peticionamos informando tratar-se de crédito constituído pela pessoa jurídica em recuperação judicial, que é credito sujeito, que constou no plano de recuperação apresentado cláusula de supressão de garantias, que já foi apresentado aos credores, não tendo o banco agravado se insurgido e com a aprovação do plano, que logo acontecerá, teremos a novação do credito, deixando de existir o que essa sendo executado pelo agravado, porém mesmo assim, houve a realização de bloqueios bancários”; que “(...) onde bloqueou-se valores em nome da pessoa jurídica e das pessoas físicas, que ensejou petição”; que “(...) onde esclarece-se com argumentos e documentos que se trata de valores impenhoráveis – art. 833 do CPC - indenização de seguro de vida no caso do Sr. André e, salário no caso da Sra. Débora. Houve a liberação do valor boqueado da pessoa jurídica, mas não das pessoas físicas”; que “(...) sendo que na referida decisão o juízo de piso determina que novos Documentos fossem apresentados e assim os agravantes procederam”; que “(...) sendo que novamente o seu pleito foi indeferido, momento em que rapidamente foram expedidos os alvarás”; que “(...) Importante ainda consignar que os agravantes foram penalizados com multa de 5% do valor da causa”

(ID. Num. 117326981 - Pág. 4 e 5)

Dizem que o processo de recuperação judicial visa a reestruturação do passivo de uma atividade empresarial, que, no caso, diz respeito ao crédito buscado pela ação executiva, buscando o legislador meios para manter preservados os interesses dos credores; e que constam expressamente no plano de recuperação a extinção das execuções contra os sócios coobrigados e demais garantes, situação que é reconhecida pelo Tribunal de Justi9ça de Mato Grosso.

Sustentam que deixando de existir o crédito que fundamenta a mora, perde a demanda executiva o seu objeto, motivo pelo qual não se justifica mais a sua manutenção, devendo o mesmo ser extinto, cabendo ao exequente receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação.

Afirmam que “(...) tendo sido comprovado que a divida é da pessoa jurídica AIGLA, que está em recuperação judicial, o credito é sujeito ao feito recuperacional posto que a cédula de crédito foi emitida antes do ajuizamento do pedido de recuperação, que os valores bloqueados nas contas dos agravados trata-se de valores impenhoráveis, não há motivos que justifiquem a permanência destes valores constritos, devendo ser concedido o efeito ativo e suspensivo a este recurso de agravo de instrumento conforme já requerido”. (ID. Num. 117326981 - Pág. 14 e 15)

Salientam que os valores penhorados da conta do Sr. André refere-se a seguro de vida recebido em decorrência do falecimento de seu pai – Sr. Enoque, e, portanto, são impernhoráveis, nos termos do artigo 833, VI, do CPC; e que o valor bloqueado em desfavor da executada Débora Rezende é decorrente de seu pró-labore conforme comprovado, sendo ele destinado aos custeio de suas despesas básicas, como moradia, alimentação, etc.

Requerem a concessão de efeito ativo para que os valores sejam liberados por meio de alvarás automatizados, que sejam eles restituídos em uma conta judicial, até que seja o mérito deste agravo definitivamente julgado.

No mérito, pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar.

O pleito liminar foi indeferido.

Após, houve pedido de reconsideração, o qual foi deferido em parte, para que fossem desbloqueados os valores referentes ao pro-labore da Agravante Débora Cristina Magnani Reende, pois houve comprovação documental da origem dos valores.

A partir daí, novamente foi formulado pedido de reconsideração, no qual também houve deferimento, em razão de demonstração de todos os Agravantes.

Em face do deferimento dos pedidos, o Agravo Interno interposto perdeu objeto.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Execução
de Título Extrajudicial no 1036918-16.2019.8.11.0041, cujo objeto é a Cédula de Crédito Bancário n. 004.618.289, e figura como Agravado:
ATIVOS S/A – SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
,
INDEFERIU-SE

pedido de liberação de valores por meio de alvará, os quais seriam destinados aos Agravantes:
ANDRÉ PHILIPE REZENDE e DEBORA CRISTINA MAGNANI REZENDE
.

Pois bem.

Não obstante o posicionamento adotado pelo Juízo “a quo”, conclui-se que o agravo comporta provimento, pois os documentos juntados efetivamente dão conta de que os valores perseguidos pelos Agravantes correspondem ao pagamento de seguro de vida pelo Bradesco Seguros, de modo que são impenhoráveis.

Repiso os termos colacionados nos dois momentos em que analisei os pedidos de reconsideração, vislumbrando que:
“(...)
quanto ao pro-labore – em favor da Agravante/Peticionária Débora Cristina Magnani Rezende - considero os documentos satisfatórios a demonstrar a natureza do crédito, inclusive constando nos documentos o desconto relativo ao INSS e IRRF. Com tais apontamentos, tem-se que a decisão comporta deferimento parcial. Ante ao exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de reconsideração, apenas para que sejam desbloqueados os valores referentes ao pro-labore da Agravante Débora Cristina Magnani Rezende, eis que comprovada a origem dos valores, documentalmente (...) ”;
e quanto ao Agravante André Philipe Rezende:
“(...) a parte conseguiu demonstrar que os valores lançados na conta – que perfazem R$ 55.103,63, realmente são oriundos da indenização – seguro por morte do genitor, tendo em vista que o referido valor está em consonância matemática com o percentual disposto na apólice (16,73% do valor total, de R$ 331.949,58), cuja discriminação aponta como favorecido o Agravante ANDRÉ PHILIPE REZENDE. É o que se depreende do documento – BRADESCO SEGUROS – Consulta de Coberturas (Capital Segurado – Morte 331.949,58) – (ID. Num. 120677976 - Pág. 1) Destaque-se o documento que elenca como beneficiários os herdeiros: MARCOS HENRIQUE BORGES REZENDE (FILHO – PERCENTUAL DE 16.60); RODRIGO BORGES REZENDE (FILHO – PERCENTUAL DE 16.70) e ANDRÉ PHILIPE REZENDE (FILHO PERCENTUAL DE 16.70), além da esposa – APARECIDA DE FÁTIMA REZENDE – no patamar de 50%. (ID. Num. 117326984 - Pág. 3) Em face do exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração (...)”.

Diante disso, não vejo como não prover o agravo, eis que a pretensão é de que sejam declarados impenhoráveis os valores bloqueados dos Agravantes, eis que são derivados de seguro de vida.

Tenho que, efetivamente, foi devidamente comprovada tal situação, de modo que é imprescindível, a meu viso, o provimento, à luz do artigo 833, IV, do CPC.

Vejamos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”

A propósito, “mutatis mutandis”, com base no mesmo dispositivo legal, já me manifestei em julgamento nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO– PENHORA SOBRE VERGA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

(N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Ademais, ainda que a recuperação judicial, em alguns casos, não tenha o condão de obstar a execução paralela,

não há legalidade no bloqueio de valores impenhoráveis.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022